Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INDUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Acusação contra sentença que absolveu o acusado do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, por duas vezes), em curso na 1a Vara Criminal de Ceilândia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é definir se o acusado praticou o crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo consistência nos relatos e nas provas que induzam ser o acusado o autor dos crimes de roubo majorado contra duas vítimas, deve ser aplicado o Princípio do in dubio pro reo.
4. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), bem como o da não culpabilidade, não existindo provas irrefutáveis para a condenação, a absolvição deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.